Tribunal: TJDFT
Processo: 0749257-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749257-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA SANT ANA ARRUDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Ângela Santana Arruda opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 65093576), que, monocraticamente, deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito federal para, acolhendo a impugnação do ente executado, reconhecer a ilegitimidade ativa da autora/agravada para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0707642-54.2023.8.07.0018) e, via de consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 65592435), a embargante aponta a existência de omissões nodecisum. Entende que “o acórdão que apreciou o IRDR n. 21/TJDFT ainda não transitou em julgado diante da oposição dos embargos de declaração, podendo haver mudança da tese fixada por esse Tribunal; logo, em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF) é necessário se aguardar o julgamento final para a aplicação do incidente, devendo ser cassada a decisão ora embargada, pois o sobrestamento do feito era e é medida que se impõe (art. 313, V, ‘a’, do CPC)”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para tornar sem efeito a decisão embargada, com o sobrestamento do presente agravo de instrumento a fim de aguardar o trânsito em julgado do IRDR n. 21 deste e. Tribunal. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão apontados. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, “a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” (EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Dito isso, cumpre salientar que a decisão recorrida foi clara ao dar provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal para, acolhendo a impugnação do ente executado, reconhecer a ilegitimidade ativa da autora/agravada para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0707642-54.2023.8.07.0018) e, via de consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, nos termos da tese vinculante definida pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 21 em 19/8/2024. Saliente-se que, à luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise. Nesse contexto não se verifica a existência de omissão na decisão proferida. Frise-se, por pertinente, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como o embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao dar provimento ao recurso. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora